Tribunal: TJBA
Processo: 0124982-98.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0124982-98.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: JOCELI FERNANDES DA CONCEICAO FONSECA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO LESIVO E A ATIVIDADE FUNCIONAL. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar reformado contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de proventos de reforma, visando o reenquadramento da inatividade com fundamento no art. 106, I, c/c art. 108 da Lei Estadual nº 3.933/1981, sob alegação de que a incapacidade decorreu de atentado relacionado à sua atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atentado sofrido pelo autor, ocorrido fora do horário de serviço, possui nexo de causalidade com o exercício da função policial, apto a justificar a aplicação do regime mais vantajoso de reforma previsto no art. 106, I, da Lei nº 3.933/1981.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, exigindo demonstração clara do nexo entre o evento danoso e a atividade funcional.

O boletim de ocorrência apenas descreve o atentado sofrido, sem indicar autoria ou motivação, não sendo suficiente para comprovar a relação com o serviço policial.

A prova testemunhal baseada em relatos indiretos (“ouvir dizer”) pelo próprio autor possui reduzido valor probatório, sobretudo quando desacompanhada de outros elementos de convicção.

A inexistência de registros formais de ameaças ou de qualquer elemento objetivo impede a comprovação do nexo causal exigido para a aplicação da norma excepcional mais benéfica.

A mera possibilidade de represália decorrente da função policial não se confunde com prova efetiva do vínculo entre a agressão e o serviço.

Diante da insuficiência probatória, admite-se a hipótese de causas diversas para o atentado, o que impede o reconhecimento do direito à reforma com proventos integrais ou superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0124982-98.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOCELI FERNANDES DA CONCEICAO FONSECA e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça